Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ASSÉDIO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. MODO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora/apelante pede concessão de gratuidade de justiça ao presente recurso de apelação. Contudo, a gratuidade já foi concedida na primeira instância, por meio da decisão de ID 60636523, e se estende aos recursos, mantém-se a gratuidade de justiça ao beneficiário até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação, de modo que não há interesse quanto a esse pedido.
2. Nas contrarrazões, o Banco réu/apelado aduz assédio processual, questionando a regularidade da procuração outorgada ao advogado da parte autora. 2.1. Sem razão: como bem definido em sentença, “No que tange à representação processual, a procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado não é capaz de revelar fraude ou suspeita de contrafação, diante da presença de dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e validade do documento, tal como o código verificador de autenticidade, IP, número de telefone, foto de rosto do outorgante etc.”
3. “A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Insubsistente a alegação de dano moral: dano moral passível de indenização deve significar ofensa a direitos da personalidade que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras, a ponto de romperem o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso em comento.
5. O Banco réu/apelado foi condenado a ressarcir todos os valores descontados da pensão da autora/apelante no período do contrato; e deve ser mantida a definição de devolução pela autora do valor emprestado, de modo a que créditos e débitos se compensem, quantia a ser calculada em liquidação de sentença (nos termos do art. 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”, como bem fixado em sentença.
6. O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual.
7. Recurso conhecido e desprovido.